Tribunal: STF
Processo: ADI 694
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-09
Data de publicação: 1992-04-09

Ementa:
AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE    -    CAUTELAR.
Concorrendo, na espécie,  o  sinal  do  bom  direito  e  o  risco  de
manter-se com plena eficacia o ato atacado, impõe-se a  concessão  da
cautelar. E o caso de ação dirigida contra ato de tribunal que, sob o
título de "meramente administrativo", tenha  implicado  concessão  de
reajuste de vencimentos - incidencia da URP de fevereiro de 1989.